Tribunal: TJBA
Processo: 8062723-98.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062723-98.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILVAN TAVARES GONZAGA

Advogado(s)
:
ARISTOTELES SANTOS PENHA

AGRAVADO: JAILSON MARQUES DE SA

Advogado(s)
:
ALCKSANDER ALVES DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO ORIUNDA DE CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE PENSÃO. VERBA ALIMENTAR. ART. 833, § 2.º, DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido nos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 8062723-98.2023.8.05.0000, alegando omissão, obscuridade e contradição na decisão.

2.
Reiteração de fundamentos anteriormente analisados e rejeitados, buscando rediscutir o mérito da decisão já apreciada.

Questão em discussão:

3.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão, obscuridade ou contradição capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, bem como se a interposição dos embargos configura medida protelatória passível de multa.

Razões de decidir:

4.
Os embargos de declaração não apontam qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, limitando-se a rediscutir fundamentos já analisados.

5.
A interposição de embargos de declaração com a mera repetição de argumentos configura utilização protelatória do recurso, nos termos da jurisprudência do STJ e do art. 1.026, § 2.º, do CPC/2015.

6.
Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em razão da interposição de embargos manifestamente protelatórios.

Dispositivo e tese:

Embargos de declaração rejeitados
, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa ao embargante.

Tese de julgamento
:
“1. A oposição de embargos de declaração sem a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição caracteriza uso protelatório do recurso. 2. A reiteração de fundamentos já analisados autoriza a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1476261/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.10.2015, DJe 23.10.2015; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1721443/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.03.2022, DJe 30.03.2022; STJ, EDcl em MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF3), j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Embargos de Declaração
n.º
8062723-98.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargante
GILVAN TAVARES GONZAGA
, e como embargado
JAILSON MARQUES DE SÁ
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR os embargos com imposição de multa
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 20
25
.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22